Tribunal: TJDFT
Processo: 0730979-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE CERCEMANENTO DE DEFESA. REJEITADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA- FACP. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE MERCADO DO DIA DO PAGAMENTO. EXCESSO NA EXECUÇÃO CONSTATADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de apelação em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos, com fulcro no art. 487, I, do CPC.
2. O julgamento antecipado da lide não viola princípios de observância obrigatória pelo julgador, quando não houver necessidade de produção de outras provas, consoante previsão do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. In casu, dispensável a realização de perícia para apurar a existência de abusividades contratuais, já que os documentos juntados aos autos, notadamente a cédula de crédito bancário e o Demonstrativo de Conta Vinculada, evidenciam o índice utilizado.
4. Conforme consignado na sentença, não se verifica a cumulação da comissão de permanência com outros encargos, visto que referidas cobranças ocorreram em períodos diferentes, porquanto a comissão de permanência ocorreu a partir da data de 09/09/2016, enquanto os juros e demais encargos foram cobrados no período anterior, de 24/02/2016 a 09/09/2016.
5. Revela-se ilícito o cálculo da comissão de permanência com base na variação do Fator Acumulado de Comissão de Permanência - FACP, mormente quando a previsão contratual dispõe que incidirá conforme a taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos das Resoluções no 1.129/86 e 2.886/2001.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.